Tribunal: TJES
Processo: 5000186-19.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-19.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: GUSTAVO CAMPANHA MELO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de cateter hidrofílico necessário ao tratamento do autor.

2. No curso do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada concedida na decisão agravada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo de origem enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela provisória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso prejudicado.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou nega tutela provisória quando, no curso do processo, é proferida sentença que confirma ou revoga a medida antecipatória.

6. Diante da prolação de sentença no processo originário, resta prejudicado o agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu ou negou tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000186-19.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: GUSTAVO CAMPANHA MELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de cateter hidrofílico necessário ao tratamento do autor.

2. No curso do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada concedida na decisão agravada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo de origem enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela provisória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso prejudicado.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou nega tutela provisória quando, no curso do processo, é proferida sentença que confirma ou revoga a medida antecipatória.

6. Diante da prolação de sentença no processo originário, resta prejudicado o agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu ou negou tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão reproduzida ao ID 12629899 - pág.24, que, nos autos da ação de conhecimento n. 5004823-84.2025.8.08.0024, em trâmite no 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, ajuizada por
GUSTAVO CAMPANHA MELO
, deferiu a antecipação da tutela requerida na inicial, para determinar que o agravante forneça cateter hidrofílico que atenda às necessidades do agravado, independentemente da marca.

Em suas razões, o agravante sustenta, brevemente, que o Município de Vitória não é competente para fornecer o insumo requerido, que se obriga tão somente a suprir demandas de atenção básica de saúde. Aduz que , o parecer do NAT é claro ao informar que o insumo requerido é padronizado por meio da portaria n. 37/2019, como consultas especializadas. Sendo, portanto, competência Estadual.

Desta forma, requer que o provimento do recurso, para revogar a decisão proferida nos autos de origem e determinar a inclusão do Estado no Polo Passivo da demanda e a exclusão do Município da lide, além do direcionamento do cumprimento da obrigação para o Estado do Espírito Santo.

Decisão ao ID 12809486, indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13416045).

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeira instância, cujo teor deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, consistente no fornecimento de cateter hidrofílico. Após oportunizado o contraditório, a conclusão foi renovada para elaboração do voto.

Pois bem.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso, ao consultar o andamento do processo originário (5004823-84.2025.8.08.0024), consta que, em 11/07/2025, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, na forma do art. 487, I, do CPC, ocasião em que foi confirmada a medida liminar anteriormente deferida (ID 72816539

dos autos de origem).

Nesse contexto, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1
. Petição noticiando a prolação de sentença nos autos originários na data de 15 de setembro de 2016, demonstrando, assim, evidente perda superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado
. (TJES; AI 0027403-14.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/10/2016; DJES 04/11/2016) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0495798-75.2010.8.08.0000 (011.10.4957987). AGRAVANTE: ALVARO DE SOUZA FRAGA. AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 543-B, §3º, DO CPC. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 586.453⁄SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PROCESSO JÁ JULGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PREJUDICADO. [...]
3. - Caso em que, como não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o processo da ação proposta pelo agravante foi remetido para a Justiça do Trabalho e lá julgado extinto sem resolução do mérito em 01-08-2012 e arquivado em 30-11-2012. O agravo de instrumento está, portanto, prejudicado
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11104957987, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INOMINADO PREJUDICADO
. Havendo o MM. Juiz de Direito a quo já proferido sentença nos autos respectivos, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal
. (TJES; AG-AI 0001320-90.2013.8.08.0015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 25/08/2015; DJES 02/09/2015) (destaquei).

DISPOSITIVO

Isso posto, diante dos fundamentos acima transcritos, com fulcro no artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente do objeto recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)